Tribunal: TJSP
Processo: 1110557-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIOS INCOMPATÍVEIS COM A CONDIÇÃO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A COMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Não há que se falar em desfazimento do negócio jurídico, na medida em que os reparos necessários à regularização do bem são de pequena monta (pintura da parte traseira do

Ementa:
APELAÇÃO – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIOS INCOMPATÍVEIS COM A CONDIÇÃO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A COMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Não há que se falar em desfazimento do negócio jurídico, na medida em que os reparos necessários à regularização do bem são de pequena monta (pintura da parte traseira do veículo e regularização do revestimento do teto), os quais não tem o condão de abalar a confiança do ora recorrente em relação à segurança do bem adquirido, a qual se mantém hígida. Por outro lado, não se mostra plausível que um veículo adquirido zero quilômetro demande tantas idas e vinda à concessionária para a solução de problemas, os quais deveriam ter sido constatado pelo controle de qualidade da montadora. Por isso, de rigor se mostra que as apeladas componham o dano material suportado pelo recorrente em relação aos gastos com o transporte no período em que o bem remanesceu fora de sua esfera de disponibilidade para a realização de reparos.
- Evidente o dano moral suportado pelo consumidor, visto que este teve frustrada a expectativa que se tem quando se adquire um veículo zero quilômetro, qual seja, que poderá usufruir do bem em suas condições plenas não só de funcionalidade e segurança, mas também, em relação às condições estéticas do bem. Assim, não se mostra plausível que um veículo nestas condições necessite de reparos, ainda que estes sejam de cunho estético.
- Demonstrada a contratação entre as partes, mas não tendo sido comprovado o pagamento das obrigações vencidas em 18.10.17 e 18.11.17 e sendo dispensável no caso dos autos a comprovação do pagamento do valor correspondente ao percentual da indenização por danos morais, já que a exigibilidade desta parte do contrato ficava condicionado ao julgamento da lide, condena-se as rés ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais avençados entre o autor e seu patrono, exclusivamente em relação à parcela cujo valor recaía sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (30%).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110557-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
ROBERTO NASTI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ABSOLUTA DIST. DE
AUTOMOVEIS LTDA. - ANTARTICA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
APELANTE: SIDNEY ROBERTO NASTI
APELADAS: ABSOLUTA DIST. DE AUTOMÓVEIS LTDA ANTARTICA E GM MOTORS
DO BRASIL LTDA
COMARCA: CAPITAL (21a VARA CÍVEL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
EMENTA
APELAÇÃO VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO
VÍCIOS INCOMPATÍVEIS COM A CONDIÇÃO DO VEÍCULO
MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A
COMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE
COMPROVADOS DANO MORAL CARACTERIZADO
- Não há que se falar em desfazimento do negócio jurídico, na
medida em que os reparos necessários à regularização do bem são
de pequena monta (pintura da parte traseira do veículo e
regularização do revestimento do teto), os quais não tem o condão
de abalar a confiança do ora recorrente em relação à segurança do
bem adquirido, a qual se mantém hígida. Por outro lado, não se
mostra plausível que um veículo adquirido zero quilômetro
demande tantas idas e vinda à concessionária para a solução de
problemas, os quais deveriam ter sido constatado pelo controle de
qualidade da montadora. Por isso, de rigor se mostra que as
apeladas componham o dano material suportado pelo recorrente
em relação aos gastos com o transporte no período em que o bem
remanesceu fora de sua esfera de disponibilidade para a realização
de reparos.
- Evidente o dano moral suportado pelo consumidor, visto que este
teve frustrada a expectativa que se tem quando se adquire um
veículo zero quilômetro, qual seja, que poderá usufruir do bem em
suas condições plenas não só de funcionalidade e segurança, mas
também, em relação às condições estéticas do bem. Assim, não se
mostra plausível que um veículo nestas condições necessite de
reparos, ainda que estes sejam de cunho estético.
- Demonstrada a contratação entre as partes, mas não tendo sido
comprovado o pagamento das obrigações vencidas em 18.10.17 e
18.11.17 e sendo dispensável no caso dos autos a comprovação do
pagamento do valor correspondente ao percentual da indenização
por danos morais, já que a exigibilidade desta parte do contrato
ficava condicionado ao julgamento da lide, condena-se as rés ao
pagamento dos honorários advocatícios contratuais avençados
entre o autor e seu patrono, exclusivamente em relação à parcela
cujo valor recaía sobre a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais (30%).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
324/328, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do
valor atualizado da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a perícia havia demonstrado de forma
clara a inexistência de defeito que inviabilizasse o urso regular do bem adquirido pelo autor,
bem como, defeitos que fossem insuficientes para reduzir o valor de mercado do bem a
justificar as indenizações pleiteadas. Destacou que o perito havia constatada a existência de
dois defeitos no veículo que não foram resolvidos, incomuns em carros novos, quais sejam,
riscos no teto e uma bolha na pintura de veículo, mas que se tornou incontroverso nos autos
que os reparos foram oferecidos ao autor, mas que este não aceitou, de forma que deve ser
afastada a responsabilidade da ré. No mais, rejeitou o pleito indenizatório na seara moral,
por entender que o fato havido era insuficiente para macular a honra do autor, observando
que inexistia prova de que a conduta da concessionária ré tenha sido desrespeitosa com o
requerente.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que as avarias existentes no veículo não condiziam à sua condição de zero quilômetro, visto
que houve a necessidade de realização de diversos reparos após a sua aquisição.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento apenas em parte.
Isto porque, conforme se infere do laudo apresentado pelo expert, o veículo

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
se encontrava em ótimo estado, sendo que dos diversos problemas listados apenas dois
padeciam de regularização.
Note-se que em relação às molduras internas da coluna “A”, não foi
constatado por ela a diferença de tonalidade entre as peças (fls. 280). Com relação à pintura
do lado direito traseiro do veículo, verificou a existência de bolha denotando falha no
processo fabril (fls. 282), ao passo que do lado esquerdo, constatou-se que a estrutura não
foi cortada, mas apenas realizado retrabalho de pintura (fls. 283). Quanto ao acabamento
interno, pontuou que foram encontrados riscos no teto do bem (fls. 285). Com relação ao
sistema de ar condicionado, não foi constatada qualquer anomalia, tendo funcionado a
contento (fls. 286).
No mais, observou ainda, que não havia qualquer problema em relação ao
painel do My Link, chave reserva, almofada do painel arranhada (fls. 288/289), salientando
que as anomalias eram passíveis de correção, concluindo que o veículo se encontrava apto
para o fim que se destinava (vide resposta ao quesito 7 da apelada GM), bem como, que os
defeitos eram facilmente corrigidos e não reduziam o valor de mercado do veículo (vide
resposta ao quesito 9 do apelante).
Diante desse cenário, imperioso concluir que não há que se falar em
desfazimento do negócio jurídico, na medida em que os reparos necessários à regularização
do bem são de pequena monta (pintura da parte traseira do veículo e regularização do
revestimento do teto), os quais não tem o condão de abalar a confiança do ora recorrente
em relação à segurança do bem adquirido, a qual se mantém hígida.
Por outro lado, não se mostra plausível que um veículo adquirido zero
quilômetro demande tantas idas e vinda à concessionária para a solução de problemas, os
quais deveriam ter sido constatado pelo controle de qualidade da montadora. Por isso, de
rigor se mostra que as apeladas componham o dano material suportado pelo recorrente em
relação aos gastos com o transporte no período em que o bem remanesceu fora de sua
esfera de disponibilidade para a realização de reparos (fls. 14, 18 e 21), totalizando o
montante de R$ 71,88 (setenta e um reais e oitenta e oito centavos).
No que toca ao pleito indenizatório na seara moral, melhor sorte assiste ao

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
recorrente, vez que evidente o dano moral por ele suportado, visto que este teve frustrada a
expectativa que se quando se adquire um veículo zero quilômetro, qual seja, que poderá
usufruir do bem em suas condições plenas não só de funcionalidade e segurança, mas
também, em relação às condições estéticas do bem. Assim, não se mostra plausível que um
veículo nestas condições necessite de reparos, ainda que estes sejam de cunho estético.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em
que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os
mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade
e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a
análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria
uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do
dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações,
a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu
ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo
ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual jurisprudência
sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre os diversos
julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é possível verificar
que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda, tampouco em quantia
irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E
TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00
para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição
indevida do nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao
crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares
estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados e às
peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida pelos
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa
aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, como dito o dano moral restou caracterizado pelo
fato de que o veículo adquirido zero quilômetro apresentou diversos defeitos, fato
esse que demandou idas e vindas à concessionária para que restassem reparados os
problemas existentes no bem, os quais não foram reparados em sua integralidade,
situação essa que evidentemente quebra a expectativa que se tem em relação a um
bem adquirido na referida condição.
Desse modo, fixo a indenização pelos danos morais sofridos em quantia
equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela
do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do
STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação.
Quanto aos honorários advocatícios contratuais, destacáveis recentes

PODER JUDICIÁRIO 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
interpretações aos artigos 389 e 404 do Código Civil, inclusive do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, permitem a ilação pelo dever de restituir os honorários sucumbenciais e, também,
contratuais.
Há muito, jurisprudência e doutrina consideram como inseridos nas perdas e
danos (art. 402) apenas os honorários de origem processual, afastada a modalidade
contratual. Referida tese está suportada no princípio da relatividade dos efeitos do contrato.
Funda-se no conceito de que os efeitos do contrato não podem afetar terceiros sem vínculo
ao conteúdo (cf. artigo 928 do Código Civil de 1916).
Conforme CARLOS ROBERTO GONÇALVES (idem, p. 641), não seria
possível impor a terceiros honorários excedentes àqueles impostos por força do artigo 20 do
Código de Processo Civil/73 (art. 85 do CPC/15). Ou seja, descabido considerar a eficácia
do contrato de honorários entre parte e advogado para a parte contrária, sucumbente. Nesse
sentido, iterativa jurisprudência, inclusive de voto proferido por esta Relatora, exemplifico:
“Honorários advocatícios - Tese de que os réus vencidos
deveriam arcar com os honorários contratuais da parte autora -
Descabimento - Sentença mantida pelos próprios fundamentos - Recurso
desprovido.” (TJSP Apel. 0006839-63.2009.8.26.0022 Rel. Milton
Carvalho 7a Câm. Dir. Privado j. 09.11.2011).
Entretanto, não se pode ignorar a tendência contrária, expressa no enunciado
426 da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. Constou do enunciado
mencionado:
“426) Art. 389. Os honorários advocatícios previstos no
art. 389 do Código Civil não se confundem com as verbas de
sucumbência, que, por força do art. 23 da Lei n. 8.906/1994, pertencem
ao advogado.”
Tendência, a interpretação expressa na Jornada de Direito Civil está fulcrada
na função social do contrato, artigo 421 do Código Civil, de 2002, que revolucionou o
princípio da relatividade do negócio. A subordinação à liberdade contratual criada pelo artigo
421 do Código Civil se desdobra em dois aspectos distintos: interno (interesse particular dos

PODER JUDICIÁRIO 9
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
contratantes) e externo (ibidem, p. 687).
A função social, portanto, supera o princípio da relatividade dos efeitos, em
razão da eficácia externa do contrato, que não se atém à função de mera relação processual
entre as partes, podendo exceder para alcançar terceiros, ainda que não vinculados a ele
conforme a doutrina clássica. Neste aspecto, o contrato de honorários entre parte vencedora
e seu patrono admite valência não só inter partes, mas, também, ao terceiro, parte
sucumbente em processo judicial, que deu azo à contratação e deve responder por tais
verbas.
Conforme o equilíbrio exigido da função social do contrato, imperativo
reconhecer o dever de restituição integral daquele que causou danos a outrem, nos exatos
termos da interpretação teleológica dos artigos 389 e 404 do Código Civil. Assim se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido pela Ilustre Ministra
Nancy Andrighi:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
VALORES
DESPENDIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO
INTEGRAL. 1. Aquele que deu causa ao processo deve restituir os
valores despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que
integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos arts.
389, 395 e 404 do CC/02. 2. Recurso especial a que se nega
provimento.” (STJ REsp. 1.134.725/MG, j. 14.06.2011).
Contudo, para que seja acolhido o pedido formulado, o requerente deve
comprovar a realização do gasto, ou seja, deve trazer aos autos o contrato firmado com o
advogado, bem como o recibo de pagamento, demonstrando que este efetivamente ocorreu,
em valor proporcional e razoável ao trabalho realizado.
No caso em estudo, foi colacionado ao processo contrato do qual se verifica
que os honorários advocatícios firmado entre as partes foi convencionado a quantia de R$
937,00, além de 30% sobre o valor de eventual condenação a título de danos morais.
Daí porque, tendo sido demonstrada a contratação entre as partes, mas não

PODER JUDICIÁRIO 10
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1110557-38.2017.8.26.0100
VOTO No 27492
tendo sido comprovado o pagamento das obrigações vencidas em 18.10.17 e 18.11.17 (vide
cláusula sexta fls. 24) e sendo dispensável no caso dos autos a comprovação do
pagamento do valor correspondente ao percentual da indenização por danos morais, já que
a exigibilidade desta parte do contrato ficava condicionada ao julgamento da lide, condena-
se as rés ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais avençados entre o autor e
seu patrono, exclusivamente em relação à parcela cujo valor recaía sobre a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais (30%), ou seja, R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais).
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para o fim de
condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no
importe de R$ 71,88 (setenta e um reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser corrigida
monetariamente e acrescida de juros de mora a partir do efetivo desembolso, bem como, de
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pela Tabela
do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do
STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação. Além disso, deverão as apeladas, ainda, realizar o pagamento dos honorários
advocatícios contratuais exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais
(30% do valor correspondente a tal condenação), o que corresponde a R$ 2.400,00 (dois mil
e quatrocentos reais).
Por consequência, inverte-se o ônus da sucumbência condenando as rés,
solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos
honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação, já considera o disposto no
art. 85, § 11, do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora